Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-71.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-71.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO - CPF: 968.611.931-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM – INOVAÇAO RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 3. É defeso ao recorrente suscitar questão não submetida ao Juízo de origem, não cabendo conhecer de inovação da lide em grau recursal, sob pena de ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002143-71.2019.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1002143-71.2019.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, na visão da magistrada, “
é possível aferir perfeitamente a celebração do contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento sob o número 594038464 entre requerente e requerido, sendo inclusive juntados para tanto, os documentos da requerente, tais como, RG e cartão de conta poupança
”, e não só isso, a documentação apresentada pelo Banco/réu também evidenciou a deslealdade da conduta da autora, mostrando que ela “
efetuou o empréstimo consignado em março de 2019 e, em dezembro de 2019, propôs a presente ação aduzindo nunca ter contratado tal empréstimo, objetivando sua anulação
”, ou seja, por outras palavras, “
intencionalmente alterou a verdade dos fatos, visando atingir objetivo ilegal, a saber, enriquecer-se indevidamente
”, e, por esse motivo,
com fulcro nos arts. 80, II e III, e 81 do CPC,

“
condeno
[u] a
requerente ao pagamento de indenização por litigância de má fé no valor corresponde a 1% (um por cento) do valor atribuído a causa, acrescidos de juros legais desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum
”, além disso, “
diante da ausência injustificada da requerente à audiência de conciliação, considerado ato atentatório a dignidade da justiça,
(...)
, aplico
[u]
multa à requerente no percentual de 1% sobre o valor da causa
” (cf. Id. no 79570466).

A apelante afirma que “
inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente
(...)
com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de multa por litigância de má-fé
”, asseverando, nesse sentido, que, antes de ajuizar esta ação, tentou esclarecer a questão pela via administrativa, através de contato pelo site “consumidor.gov”, mas não obteve o retorno desejado do réu/apelado, restando-lhe a via judicial para tentar solucionar o problema.

Diz, em relação ao não comparecimento na audiência de conciliação, “
que devido ao grande número de audiências designadas
(ao seu)
patrono, o controle para comparecer as audiências designadas é realizado conforme a pauta que lhe é disponibilizada através do sistema PJE/MT, ocorre
(...)
que, no caso em questão, acredita-se que devido a algum erro de sistema do PJE, a referida audiência não estava marcada para o dia 16/03/20, portanto, restou prejudicado o comparecimento
(na)
audiência em questão,
(...)
motivo pelo qual não deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa
”
.

Sustenta, no mérito, a nulidade do negócio objeto da lide à falta “
dos requisitos de validade do contrato de empréstimo
”, aduzindo que a “
alegação do recorrido de que houve refinanciamento do empréstimo não deve prosperar, tendo em vista que não há nos autos autorização para refinanciamento
”, inclusive, “
no extrato do benefício previdenciário
(...)
não consta que fora realizado um refinanciamento
”; ao lado disso, diz que a suposta renegociação “
não

trouxe vantagem alguma para
(ela)”, não sendo comprovada a efetiva disponibilização dos valores, já que o “
documento de ID 31005832 trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento
”, não podendo ser admito como prova da prestação do serviço.

Alega que o “
abalo (sofrido) por quem vai ao banco no final de cada mês sacar o valor da sua aposentadoria que sabe possuir em conta, mas não obtém êxito porque terceiro desconhecido dele se apossou, enseja a reparação a título de dano moral
”, e que, a teor do art. 42, § único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com a consequente condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada as multas por litigância de má-fé e a por não comparecimento à audiência de conciliação (cf. Id. no 79570472).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e
torce pelo desprovimento do apelo (cf.
Id. no 79570477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante expôs, na petição inicial, que, “
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 594038464 em favor do réu/apelado Banco Itaú, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “consumidor.gov”, encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela
(...)
via administrativa
”, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 79567040).

O réu Banco Itaú objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos questionados; alegou que a relação contratual com a autora começou com o “
contrato celebrado em 21/03/2019, no valor de R$ 5.925,70, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 156,05, mediante desconto em benefício previdenciário. Frente à situação de inadimplência, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, contrato no 596438510, para quitação do saldo de R$ 4.231,34, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 1.694,36. O valor remanescente do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora de no 242-9, ag 3456, Caixa Econômica Federal
”, daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário
(cf. Id. no 79570458); como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato originário da relação jurídica (“
Proposta de
Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento
” -
cf. Id. no
79570459 - pág. 3) e do negócio objeto da lide (CCB no 594038464 -
cf. Id. no
79570459 - pág. 5), acompanhando da cópia dos documentos pessoais da autora (
cf. Id. no
79570459 - pág. 7) e do comprovante de disponibilização dos valores (
TED “E” - Recibo de Remetente; TED “E” - Ficha de Compensação; TED “E” - Ficha do Caixa - cf. Id. no
79570462).

Mesmo intimada, a autora/apelante não ofertou impugnação à contestação (
cf. Id. no
79570465).

A MMa. Juíza, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, tendo em vista que o Banco/réu trouxe aos autos farta documentação que comprova a celebração de contrato de empréstimo/refinanciamento entre as partes, infirmando completamente a alegação da autora de desconhecer a origem da dívida, além de demonstrar que
a autora “
atuou de maneira desleal, contrariando a boa-fé exigida na relação processual, visto que
(ela)
efetuou o empréstimo consignado em março de 2019 e, em dezembro de 2019, propôs a presente ação aduzindo nunca ter contratado tal empréstimo, objetivando sua anulação,
(sendo)
cabível a condenação do requerente em litigância de má-fé, vez que intencionalmente alterou a verdade dos fatos, visando atingir objetivo ilegal, a saber, enriquecer-se indevidamente
” (cf. Id. no 79570466).

Não há censura a ser feita à conclusão sentencial.

O Banco Itaú realmente instruiu os autos com prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora, e que contém todos os dados da operação, inclusive expressa menção à finalidade de refinanciamento de dívida (cf. Id. no
594038464), e aos
comprovantes de transferência bancária do saldo remanescente do refinanciamento à conta corrente da autora (TED E no 594038464 - cf. Id. no
79570462), cuja titularidade não foi questionada durante o processo, além de ser comprovada pela cópia do cartão magnético apresentado no momento da contratação com os demais documentos pessoais da autora (
cf. Id. no
79570459 - pág. 7).

Há, portanto, comprovação convincente de que a autora emitiu, no dia
21.03.2019
, a CCB no 594038464 para documentar o contrato de refinanciamento/empréstimo celebrado com o Banco Itaú, de modo que descabe
cogitar a responsabilidade civil do réu pelo mero exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Há, além disso, demonstração de que, no dia
30.09.2019
, seis meses após a contratação, a autora abriu reclamação administrativa no portal eletrônico “consumidor.gov”, por intermédio do seu advogado, onde expôs que, “(uma vez que)
a mesma não firmou tantos empréstimos, vem
(...)
requerer que sejam fornecidas cópias dos contratos de empréstimo consignado sob no
594038464
, 599037754, 584013333 e 576669827, assim como os seus respectivos comprovantes de recebimentos dos valores juntamente com a imprescindível autorização para realização dos descontos
” (
destaquei
) (cf. Id. no 79567048 - pág. 1), e, em resposta, o Banco Itaú limitou-se a informar que identificou em seus registros operação com os dados pessoais da consumidora, porém, por considerar tais dados pessoais e sigilosos para uma consulta pública, recursou a fornecê-los e requereu o encerramento da reclamação (cf. Id. no 79567048 - pág. 2).

Então, no
06.12.2019
, a autora acionou judicialmente o Banco Itaú, mas não para obter acesso aos documentos por meio de tutela cautelar ou ação autônoma de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, sim, afirmando desconhecer a contratação realizada cerca de nove meses atrás, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu
(cf. Id. no
79567040), e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser trazido aos autos os documentos concernente à contratação, em primeiro momento, a autora permaneceu silente, não os impugnando ou levantado dúvida acerca de sua autenticidade, porém, agora, em grau recursal, optou por questionar genericamente a validade do negócio e, mesmo havendo comprovante de transferência dos valores a sua conta bancária junto à CEF, afirmar que não teve qualquer proveito econômico com a operação.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe o comportamento processual
desleal
da parte, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pela juíza sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Em relação à multa por ausência injustificada na audiência de conciliação (CPC, art. 334, §8o), o que se tem disponível à análise nos autos é que as partes foram devidamente intimadas da designação/data da solenidade (cf. Id. no 79570450), contudo, a autora deixou de comparecer ao ato (cf. Id. no 79570456), como também deixou de justificar a falta cometida durante o tramite do feito na instância de origem, mesmo tendo sido intimada posteriormente para impugnar a contestação, de modo que sequer é cabível conhecer agora, em grau recursal, a tardia tentativa de justificativa do não comparecimento à audiência, afinal, não arguida em momento oportuno e nem submetida à análise de juíza, cuidando-se de inaceitável inovação recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021